Tribunal: TJDFT
Processo: 0704534-64.2025.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA NÃO DECRETADA. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA EM AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REITERAÇÃO DELITIVA E VIOLAÇÃO AO REGIME ABERTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida em audiência de custódia que indeferiu o pedido de prisão preventiva e concedeu liberdade provisória ao acusado, mediante medida cautelar de comparecimento mensal, em razão de prisão em flagrante pela suposta prática de tentativa de furto qualificado de cabos de energia, buscando-se a reforma da decisão para decretação da custódia preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da materialidade, dos indícios de autoria, do risco de reiteração delitiva e do descumprimento das condições do regime aberto ao tempo da prisão, estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime de tentativa de furto qualificado e os indícios suficientes de autoria são demonstrados pelo flagrante e corroborados pelo oferecimento de denúncia nos autos principais.
4. A necessidade de garantia da ordem pública se evidencia pelo risco concreto de reiteração delitiva, diante da existência de 10 passagens criminais, além de condenações anteriores que, embora antigas, revelam propensão do acusado à prática criminosa.
5. O entendimento consolidado pelo STJ admite a prisão preventiva para preservação da ordem pública quando o agente ostenta antecedentes, ações penais ou inquéritos em curso, por evidenciarem contumácia delitiva e periculosidade (AgRg no HC 899.585/MG).
6. O fato de o recorrido estar cumprindo pena em regime aberto, com saldo de pena remanescente de 9 anos, 6 meses e 15 dias, caracteriza violação às regras do regime e reforça a necessidade da custódia como resposta estatal para garantir a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Prisão preventiva decretada.